Tribunal: STF
Processo: Rcl 66554
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO MARCO TEMPORAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUE CONTÊM COMANDOS CLAROS ACERCA DO TEMPO E MODO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Goiás e pelo Estao de Goiás contra decisão de minha relatoria assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” 



    Alegan os embargantes que o decisum vergastado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da preliminar suscitada quanto à ilegitimidade ativa das reclamantes que pretendiam outros cargos não abrangidos pelo Edital nº 002/2022. 



    Afirmam, ainda, ter havido omissão relacionada ao momento sobre o qual deveria ser refeita a nova lista de classificação do concurso de Soldado de 2ª Classe QPPM. Suscitam, assim, dúvida quanto ao marco temporal para fins de eliminação do discrímen de gênero determinado pela decisão embargada: a) se a partir das provas subjetivas com a correção de novas redações; b) se a partir da avaliação médica (apenas quanto ao concurso da polícia militar); ou c) considerando apenas as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso, se a partir do resultado final sem o recorte de gênero.



    Argumentam, nesse sentido, que “no concurso público referente ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM), observou-se a aplicação do discrímen durante a fase de correção da redação e no resultado final, enquanto nos concursos públicos da Polícia Militar (PM), identificou-se sua incidência durante a fase de correção da redação, da avaliação médica e no resultado final, à luz dos respectivos editais” (doc. 122, p. 6). Alegam, outrossim, ser necessário esclarecer a forma e o momento para cumprir a decisão embargada, em cada concurso, a fim de preservar a segurança jurídica das nomeações. 



    Requer, ao final, o conhecimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as referidas omissões. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, não prospera a alegação de omissão do exame da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada quanto aos concursos não abrangidos pelo Edital nº 002/2022, na medida em que o Decreto do dia 10 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial/GO nº 24.200, nomeou candidatos do sexo masculino para o cargo de Cadete da Policial Militar, cujo concurso foi regido pelo Edital nº 003/2022, em desconformidade às diretrizes firmadas no julgamento da ADI 7.490-MC que determinou o afastamento das restrições de gênero, dispostas nos Editais nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022 para as nomeações seguintes àquela decisão. 



    Dessarte, as reclamantes aprovadas nos concursos regidos pelos Editais nº 003/2022 e 004/2022 também figuram como legitimadas. 



    Igualmente, não se verifica qualquer omissão acerca do momento para cumprimento da decisão embargada, uma vez que a petição inicial da reclamação evidenciou que todas as reclamantes foram aprovadas em todas as etapas do certame com nota final superior à dos candidatos do sexo masculino nomeados. Confira-se: 



    “A princípio, esclareça-se que os nomes das reclamantes não constaram na lista final dos aprovados, embora tenham sido aprovadas em todas as etapas do certame e tenham obtido nota final superior a dos candidatos do sexo masculino nomeados pelos Decretos impugnados” (doc. 1, p. 5 - grifei).



    Por outro lado, o dispositivo da decisão embargada contém comandos claros acerca das providências necessárias para que o Estado embargante passe a observar corretamente o quanto decidido na ADI 7.490, verbis:



    “Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para determinar que seja refeita a lista de classificados e aprovados no concurso para provimento de cargos de Soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e de cargos de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sem as limitações de gênero impostas pelos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022 e anulando, em decorrência, os atos de nomeação realizados após o dia 15/12/2023 que não tenham observado a lista retificada, no que se incluem os Decretos do Governo do Estado de Goiás publicados no Diário Oficial/GO, em 10/1/2024 e 30/1/2024 que promoveram nomeações nos referidos certames. Em consequência, determino sejam realizadas as nomeações das candidatas do sexo feminino melhor colocadas, ainda que os efeitos desta decisão impliquem no desfazimento das nomeações posteriores a 15/12/2023 que tenham desrespeitado a decisão proferida na ADI 7.490. Determino, ainda, que as futuras nomeações contemplem as candidatas que tenham sido eliminadas em decorrência das referidas restrições garantindo-se o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação.”



    Assim, ratificando-se o quanto esposado na decisão embargada, apenas para fins de esclarecimento, ressalta-se que as listas finais de aprovados nos concursos para preenchimento dos cargos de Soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás, devem ser refeitas para que sejam incluídas todas as candidatas mulheres aprovadas em todas as fases do concurso, mas que, em algum momento, foram eliminadas apenas em razão das restrições de gênero impostas pelos editais já mencionados. 



    No mais, devem ser observadas as consequências do refazimento das listas finais de aprovados, já consignadas na fundamentação e no dispositivo da decisão embargada. Observo, no ponto, que o dispositivo da decisão embargada determina expressamente “sejam realizadas as nomeações das candidatas do sexo feminino melhor colocadas, ainda que os efeitos desta decisão impliquem no desfazimento das nomeações posteriores a 15/12/2023 que tenham desrespeitado a decisão proferida na ADI 7.490”, indicando claramente que o seu comando deve ser observado relativamente às nomeações realizadas após 15/12/2023.



    Ex positis, não havendo omissões ou contradições sanáveis por esta via, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente